Tribunal: TJSP
Processo: 1010137-07.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Toda a matéria, bem como todos os dispositivos legais mencionados e todas as alegações das partes foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo acórdão – Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Toda a matéria, bem como todos os dispositivos legais mencionados e todas as alegações das partes foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo acórdão – Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os requisitos do art. 1.022 do NCPC – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Matéria prequestionada – Embargos de declaração rejeitados."